Tribunal: TJBA
Processo: 8003462-42.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8003462-42.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

Advogado(s)
:
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

AGRAVADO: AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

Advogado(s)
:
ALDONEY QUEIROZ DE ARAUJO, CRISTOVAO FALCAO DE CARVALHO NETO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.

PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO AGRAVADA QUE DECLAROU A NULIDADE
DOS ATOS PROCESSUAIS A PARTIR DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. PRELIMINARES DE NULIDADE DO DECISUM RECORRIDO REJEITADAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DE NOVOS PATRONOS PELA AGRAVADA NA AÇÃO DE EXECUÇÃO (AUTOS PRINCIPAIS) APENSA A AÇÃO ANULATÓRIA. PEDIDO DE INTIMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO EXCLUSIVA, SOB PENA DE NULIDADE. DESNECESSIDADE DE JUNTADA NOS AUTOS DA AÇÃO ANULATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO APÓS A JUNTADA DA PROCURAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS. NULIDADE QUE ALCANÇA APENAS OS ATOS PROCESSUAIS PRATICADOS APÓS A CONSTITUIÇÃO DO NOVO CAUSÍDICO. HIGIDEZ DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO ANULATÓRIA.
DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
Agravo de Instrumento nº
8003462-42.2022.8.05.0000
,
em que figuram como agravante
MANOEL FALCONERY RIOS JUNIOR

e agravado
AGROPEWA INDUSTRIA COMERCIO E EXPORTACAO LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
REJEITAR
as preliminares arguidas e, no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor.